Tribunal: TJPA
Processo: 0015214-63.2016.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015214-63.2016.8.14.0015

APELANTE: ROSIVAN GAMA COLARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo. Dosimetria da pena. Pleito para aplicação de atenuante com redução aquém do mínimo legal. Súmula 231/STJ. Afastamento. Impossibilidade. Entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. C
aso em exame

1.

Apelação interposta por ROSIVAN GAMA COLARES contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou à pena de 4 anos de reclusão, além de 10 dias-multa, pela prática do crime de roubo (art. 157 do Código Penal).

2.

A defesa requer que a atenuante da confissão espontânea reduza a pena intermediária para aquém do mínimo legal, afastando a aplicação da Súmula 231/STJ.

II.
Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em definir se é possível que a atenuante reduza a pena aquém do mínimo legal.

III. R
azões de decidir

4.

O entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça veda a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da aplicação de atenuantes genéricas, sendo inaplicável a pretensão defensiva.

5.

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento com repercussão geral, reafirma a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal na ausência de causas especiais de diminuição, conforme fixado no RE 597270 RG/RS.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Estadual também é pacífica no sentido de que o reconhecimento de atenuantes não pode conduzir à fixação de pena abaixo do patamar mínimo estabelecido pelo tipo penal, conforme precedentes citados.

7.

No caso em exame, a pena-base já foi fixada no mínimo legal, de modo que o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não permite a redução da pena intermediária para abaixo do mínimo legal, não se verificando qualquer erro na dosimetria da pena que justifique modificação de ofício.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal. Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e Repercussão Geral 597270 - STF. Precedentes desta Corte.”

____________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, art. 12; CP, art. 180; CPP, art. 59; Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 597270 RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 26/03/2009; STJ, AgRg no AREsp 2247850/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 30/08/2023; TJPA, Apelação Penal n.º 0015609-03.2012.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Bitar, pub. 03/12/2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por

ROSIVAN GAMA COLARES
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou à pena definitiva de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, por ter incorrido no crime previsto no art. 157 do Código Penal
(ID 21173924).

Em suas
razões
, pede que seja superada a súmula 231/STJ, para que a atenuante reconhecida possa reduzir a pena para aquém do mínimo legal (ID 21173931).

Em
contrarrazões
,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação (ID 21173933).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
improvimento
do presente recurso (ID 21280583).

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da denúncia, em síntese, que, no dia 29/11/2016, o recorrente subtraiu 01 óculos de grau da vítima Laureania Araújo de Sousa, mediante violência. A vítima disse que estava com a sua mãe, que o réu derrubou a sua mãe e arrancou cordões do seu pescoço e saiu correndo, que pediu ajuda, que ele foi capturado pela polícia logo após, que se machucou no pescoço.

São os fatos.

A defesa pede que seja afastada a súmula 231/STJ e a pena-base, já aplicada no mínimo legal pelo juízo, seja reduzida em decorrência da atenuante da confissão reconhecida.

Ocorre que o próprio Supremo Tribunal Federal validou a referida súmula, ao julgar repercussão geral, bem como, ela segue firme no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal de Justiça Estadual que reconhece e aplica o enunciado, vejamos:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (destaquei) (STF, RE 597270 QO-RG / RS, REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Julgamento: 26/03/2009)

No Superior Tribunal de Justiça:

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL.

REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(
STJ, Sexta Turma, AgRg no AREsp 2247850 / SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 30/08/2023
)

Neste Sodalício:

“(...) sendo assente na jurisprudência pátria, que o reconhecimento de atenuantes não pode conduzir a pena provisória abaixo da mínima prevista para o tipo penal - Inteligência da Súmula nº 231 do STJ. (...)” (TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0015609-03.2012.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Bitar, pub. 03/12/18)

“(...) APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO E REFORMA DA PENA. IMPROCEDENCIA. Ao delito do art. 240 do ECA, a magistrada aplicou pena base no mínimo legal (4 anos de reclusão), razão pela qual deixou de aplicar a atenuante de confissão. Sumula 231 do STJ. (...)” (TJPA. 3ª TDP, Apelação Penal n.º 0000214-69.2011.8.14.0121, Rel. Desa. Nazaré Gouveia, pub. Em 30/11/2018)

“(...) Não há que se falar em redução da pena intermediária, ante a impossibilidade de redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. (...)” (TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0000781-26.2017.8.14.0401, Rel. Des. Milton Nobre, pub. 31/10/18)

Dessa forma, não procede o pleito da defesa e não há qualquer desacerto na dosimetria da pena que mereça reparo de ofício.

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/12/2024